Tribunal: TJSP
Processo: 2135358-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Desapropriação. Alegação de que o valor dos honorários periciais estaria muito acima do aceitável. Cabimento. Não existe qualquer vinculação entre os valores fornecidos pelo IBAPE com os parâmetros objetivos para a estimativa de honorários e tem sido utilizado pelo Tribunal. Para a fixação dos honorários periciais, deve se levar em consideração o local da prestação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Desapropriação. Alegação de que o valor dos honorários periciais estaria muito acima do aceitável. Cabimento. Não existe qualquer vinculação entre os valores fornecidos pelo IBAPE com os parâmetros objetivos para a estimativa de honorários e tem sido utilizado pelo Tribunal. Para a fixação dos honorários periciais, deve se levar em consideração o local da prestação de serviço, a complexidade e o tempo estimado do trabalho realizado, dentre outros critérios. Em trabalho similar foi arbitrado valor quase 3 (três) vezes menor do que o presente caso. Recurso Provido para arbitrar os honorários periciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).